Tribunal: TJES
Processo: 5004513-85.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004513-85.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGINALDO RODRIGUES CARDOSO
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ESCAVAÇÃO PROMOVIDA PELO REQUERENTE. AUSÊNCIA DE CAUTELA. ROMPIMENTO TUBULAÇÃO DE ÁGUA.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5004513-85.2023.8.08.0012

Recorrente: REGINALDO RODRIGUES CARDOSO

Recorrido: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 6039434).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
REGINALDO RODRIGUES CARDOSO
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, com a procedência de seus pedidos iniciais (indenização por danos materiais e morais), aduzindo que não tinha ciência da existência de tubulação de serviço público de fornecimento de água em seu imóvel (particular), ocorrendo, dessa forma, falha na prestação de serviços pelo recorrido.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

Analisando os elementos dos autos, vejo ser incontroverso que a escavação do terreno promovida pelo autor culminou em um vazamento de água em seu imóvel.

Contudo, da detida análise das provas juntadas ao feito, observa-se que o imóvel foi construído sobre a rede de água e, tendo o autor ciência que havia uma rede de abastecimento no local, optou por realizar obras sem buscar a CESAN para providenciar a retirada do encanamento, demonstrando a falta de cautela para realização da obra.

Logo, a responsabilidade pelos danos que isso causou não pode ser atribuída à ré, mas, sim, a parte autora, pois é dela a obrigação de manter as adequações técnicas e realizar as manutenções periódicas das instalações internas da sua unidade.

Portanto, tenho que a ré não praticou ato ilícito ensejador da reparação pretendida, sendo imperioso o reconhecimento de que o vazamento e os danos dele decorrentes tiveram como causa o problema interno de responsabilidade exclusiva da autora.

Dessarte, nos termos do art. 14, §3º, inc. II do CDC, a ré não deve ser responsabilizada a ressarcir o consumo excedente, o que fulmina a pretensão autoral e enseja a improcedência do pleito.

No presente caso, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de piso, é incontroverso que o imóvel foi construído sobre a rede de água (não sendo possível presumir se o loteamento existente seria ou não regular), razão pela qual deveria o recorrente ter agido com cautela na escavação do terreno, o que não ocorreu.

Ademais, em que pese se tratar de relação de consumo, a parte recorrente/autora não está desobrigada de comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), razão pela qual não merece qualquer reparo a sentença de improcedência dos pleitos autorais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
REGINALDO RODRIGUES CARDOSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)